Tribunal: TJES
Processo: 0001284-46.2020.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001284-46.2020.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO DA SILVA CARVALHO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001284-46.2020.8.08.0001 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEANDRO DA SILVA CARVALHO, MAIKE MARTINS EVANGELISTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO Q
UALIFICADO CONSUMADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE.
INTENSIDADE DO DOLO. NÚMERO DE DISPAROS.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

AÇÃO QUE GERA PERIGO PARA TERCEIROS. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. VÍTIMA JOVEM (17 ANOS).

VALIDADE
.
RECURSOS
CONHECIDOS E
DESPRO
VIDOS
. 1.

O emprego de violência excessiva, evidenciada pelo número elevado de disparos de arma de fogo, mais do que suficientes para ocasionar a morte da vítima, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. Caso em que foram realizados doze disparos contra o réu, que se encontrava acuado em um cômodo fechado. 2. Constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena o fato de a ação criminosa gerar perigo para terceiros. Havia na residência, além do ofendido e dos apelantes, duas outras pessoas que foram expostas à dinâmica delitiva. 3. Está em consonância com a jurisprudência do STJ a negativação das consequências extrapenais em razão de o crime ter vitimado indivíduo jovem, de apenas 17 anos de idade, considerando que “a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base” (STJ, AgRg no HC n. 793.221/ES, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20/9/2023). 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001284-46.2020.8.08.0001 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEANDRO DA SILVA CARVALHO, MAIKE MARTINS EVANGELISTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LEANDRO DA SILVA CARVALHO
e
MAIKE MARTINS EVANGELISTA
em face da sentença de fls. 343/351, da 2ª Vara de Afonso Claudio, que em obediência ao veredicto do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar, o primeiro, pela prática dos crimes descritos no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, e o segundo, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nas razões vistas no ids. 3591261 e 3591263, os apelantes postulam a redução das penas-base fixadas na sentença.

O Ministério Público, na manifestação de id. 5585478, pugna pela negativa de provimento ao recurso.

No id. 6113588, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, também pela manutenção da sentença recorrida.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, relembrando que os apelante não discute a autoria e materialidade do crime, cingindo-se a postular a redução das penas a eles aplicadas:

Revendo o édito condenatório, observo que, por ocasião análise das circunstâncias judiciais aludidas no artigo 59 do Código Penal, em relação ao apelante LEANDRO DA SILVA CARVALHO foram valoradas negativamente as vetoriais afetas à culpabilidade e às consequências extrapenais, ao passo que, foi reputada em desfavor do recorrente MAIKE MARTINS EVANGELISTA somente, pena-base foi estabelecida em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mediante a negativação das operadoras relativas à culpabilidade e aos antecedentes.

No tocante à culpabilidade, anota a sentença:

A culpabilidade se mostra elevada devido à quantidade de tiros disparados contra a vítima – doze no total, sendo a maioria deles efetuados pelas costas. Ademais, no interior da residência em que a vítima pernoitava se encontravam outras três pessoas, sendo elas Diana Moreira de Assis, Iara Gomes e João Pedro Amorim da Silva. A conduta do réu trouxe risco concreto à vida das referidas pessoas que se encontravam no local, as quais foram surpreendidas pela conduta delituosa. Registro, ainda, que o réu empreendeu fuga para outra cidade imediatamente após o crime, levando consigo a arma de fogo utilizada para ceifar a vida da vítima, de modo a dificultar as investigações.

Extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme compreensão no sentido de que o emprego de violência excessiva, evidenciada pelo número elevado de disparos de arma de fogo, mais do que suficientes para ocasionar a morte da vítima, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.

Nessa linha, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÍTIDO EFEITO INFRINGENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGADO OU DECOTE DA QUALIFICADORA DO HOMICÍDIO. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXACERBADA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Omissis
. 4. A prática de violência excessiva contra a vítima, consubstanciada no número de disparos da arma de fogo que a atingiram - sete ferimentos por projéteis de arma de fogo -, e o fato de, estando a vitima caída ao solo (rendida), o acusado sequenciar a ação criminosa, utilizando, inclusive, duas armas, constitui fundamento apto à exasperação da pena-base pela culpabilidade por denotar maior reprovabilidade da conduta.
Omissis
. 8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nessa modalidade, improvido. (STJ, EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, 6
a
Turma, rel. Min. Olindo Menezes - Convocado TRF1, 24/6/2022)

Na espécie, o apelante adentrou a residência em que se encontrava o ofendido, dirigiu-se até o cômodo em que ele estava e, de inopino, realizou grande número de disparos de arma de fogo, o que demonstra a existência de intenso dolo de ceifar a vida do ofendido.

Da mesma forma, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena o fato de a ação criminosa gerar perigo para terceiros. Nessa linha, confira-se o AgRg no HC n. 818.729/MG, de relatoria do E. Ministro Jesuíno Rissato (Convocado TJDFT), perante a 6
a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, DJe de 18 outubro de 2023. Havia na residência, além do ofendido e dos apelantes, duas outras pessoas que foram expostas à dinâmica delitiva, razão pela qual, está justificada a ponderação sentencial.

Assim, preservo a negativação da operadora afeta à culpabilidade.

Também foi ponderada negativamente a vetorial relacionada às consequências extrapenais, conduzindo à exasperação da pena-base de ambos os réus. Neste particular, consta da sentença:

As consequências do crime são graves, posto que a vítima contava com apenas 17 (dezessete) anos de idade à época do fato. Portanto, a tenra idade da vítima (menor de 18 anos de idade) é elemento concreto e transborda aqueles inerentes ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime.

A fundamentação sentencial está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “no sentido de que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal” (STJ, AgRg no HC n. 793.221/ES, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20/9/2023).

Nesse passo, está devidamente motivada a negativação das consequências extrapenais em razão de o crime ter vitimado indivíduo jovem, de apenas 17 anos de idade.

Desta forma, mantenho inalteradas as penas-base estabelecidas para ambos os réus.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)